Tribunal: TJMT
Processo: 1030470-10.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030470-10.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WESLEY DOUGLAS DE QUEIROZ - CPF: 039.765.091-40 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1030470-10.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

WESLEY DOUGLAS DE QUEIROZ

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de
R$154,29 data: 06/02/2018
e
indeferir
o pedido de indenização por danos morais e de oficio, promovo a correção do valor dado à causa para R$10.154,29, devendo ser alterado no sistema PJE.

Com arrimo no que dispõe a 1ª parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

O Recorrente nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença para incluir o dano moral.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, consigno que o extrato de SERASA e SPC anexado na inicial não aponta o dia da inclusão da restrição, apenas a data do vencimento do débito que se deu em 06/02/2018

Registro que em sede de contestação a ré confirma que realizou a negativação, tornando-se incontroversa.

Registro que não há como aplicar a Súmula 385 do STJ, eis que, conforme dito acima, o extrato da autora aponta apenas o dia do vencimento do débito, não constando a data da efetiva inclusão.

Em consulta realizada no SPC Boa Vista e Serasa, não foram localizados apontamentos anteriores, mas há diversos posteriores. Vejamos:

Nota-se que ainda permanecem ativas as restrições em face de Banco Santander.

Nota-se que ainda permanecem ativas as restrições em face de Banco Santander e Goitiquira Moveis.

O magistrado na sentença declarou inexistente o débito, porém, sem fixar a indenização por danos morais.

Restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente a indenização por danos morais.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 1.000,00 (qum mil reais), levando-se em conta o valor da negativação de R$ 154,29 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), bem como a existência dos apontamentos posteriores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (data da inclusão da restrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021